Tribunal: TCU
Processo: 037.694/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13463/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.694/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Ubirajara da Silva (XXX.317.864-XX); Maria Auxiliadora Rolim Braga Cavalcanti (XXX.413.024-XX); Maria Jose Araujo Feitoza Souza (XXX.306.864-XX); Nilzete Vieira da Costa (XXX.600.424-XX); Sonia Maria Benigno de Almeida (XXX.433.844-XX); Zelia Maria Vasconcelos (XXX.714.984-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.